Tribunal: TJDFT
Processo: 0714448-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0714448-35.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CRISTINA LEITE BORGES DE JESUS EMBARGADO: ANTONIO SANTOS BARBOSA CARVALHO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por ANA CRISTINA LEITE BORGES DE JESUS, parte requerente, em face de sentença que extinguiu o feito em razão da desídia da requerente. Oferecidas contrarrazões (Id. 56264475). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte requerente interpôs recurso inominado, oportunidade em que formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, intimada para comprovar a situação de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, acostou aos autos, em duas oportunidades, documentação relativa a pessoa jurídica que não faz parte da relação processual, tendo sido indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (Id 56588736). Determinado o aguardo do decurso do prazo para comprovação do recolhimento do preparo recursal (Id 57184230), a recorrente acostou aos autos documentos, de forma extemporânea, posto que já indeferidos os benefícios da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo recursal. Dessa forma, resta deserto o recurso. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora